Tribunal: TJDFT
Processo: 0742399-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742399-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES GAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco BMG S.A. em face da r. decisão (ID 142877792, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por Alberto Rodrigues Gaia, determinou que a parte Agravante se abstenha de promover cobrança ou protesto da dívida no valor de R$ 3.591,47 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, bem como de inscrever o nome do Agravado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada descumprimento. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 42253587). Em consulta ao processo de referência (autos no 0713361-90.2022.8.07.0005) verifico que, em 24/2/2023, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral (ID 150278584 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator